Tribunal: TJDFT
Processo: 0706990-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706990-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, EDILSON MOREIRA DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão da notícia de acordo extrajudicial entre as partes, intime-se o Agravante para se manifestar acerca do interesse recursal. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora